Tribunal: STF
Processo: HC 241483
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Prisão domiciliar para genitora de menor de 12 anos. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Larissa Cristilene dos Santos contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 913.444/SP (evento 1).  



    A paciente teve a prisão preventiva decretada, tendo em vista suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) (evento 9).  



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento do enunciado da Súmula nº 691/STF. Sustenta que a paciente é mãe de 2 crianças menores de 12 anos incompletos. Ressalta as condições pessoais favoráveis da paciente. Salienta a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):  



    “(...).



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 6.953 kg de maconha (fl. 84), conforme fundamentação adotada na origem:



    Nesse passo, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, pois, sem adentrar ao mérito, o grau de reprovabilidade da conduta e a quantidade da droga dão mostras de dedicação ao crime e que qualquer outra medida que não seja a prisão preventiva provocará um grande risco à sociedade – periculum libertatis (fl. 34).



    Em especial quanto à tese de que deve haver a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, não há teratologia, pois o benefício foi afastado em razão de não ser a paciente, em princípio, a responsável pelo cuidado de seus filhos, conforme se extrai da seguinte fundamentação da decisão de origem: 



    Outrossim, não há se falar em deferimento da prisão domiciliar à autuada, nos termos do art. 318-A do CPP, primeiro porque a autuada disse em solo policial que terceira pessoa, uma amiga, é a responsável pelos cuidados dos seus filhos. Segundo, a custodiada foi presa às 22h, horário que deveria estar cuidando de sua prole, no entanto estava no transporte da droga, do que ressai que não despende os cuidados necessários aos infantes. No mais, a custodiada informou que sua genitora mora em Catanduva, de forma que as crianças não estariam em estado de vulnerabilidade. Dos elementos fáticos da prisão em flagrante trazem indícios de que a autuada não exercia os cuidados dos filhos ou, ao menos, não o fazia adequadamente, colocando os filhos em situação de risco, ante a quantidade de entorpecentes apreendida e o valor comercial da droga. Ora, a custodiada foi presa em flagrante em rodovia transportando entorpecentes, isso indica que os filhos não estavam sob os seus cuidados, e sim ao cuidado de terceiros, ou pior, que estavam sozinhos, a indicar severa falha no exercício da função parental (fls. 34/35).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente